Tribunal: TJSP
Processo: 0034957-48.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
r Estadual no 8.975/94 - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência - Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da ré, e deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente em parte a ação, condenando a ré ao pagamento das diferenças devidas, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.
(TJSP; Apelação Cível 0034957-48.2012.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2020; Data de Registro: 01/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2020

Data de publicação:

01/08/2020

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Secretaria de Saúde – Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) – Instituição pela Lei Complementar Estadual no 8.975/94 - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência - Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da ré, e

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Secretaria de Saúde – Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) – Instituição pela Lei Complementar Estadual no 8.975/94 - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência - Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da ré, e deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente em parte a ação, condenando a ré ao pagamento das diferenças devidas, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034957-48.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA APARECIDA GARCIA, ELAINE
LOPES DE OLIVEIRA, FABIO APARECIDO BARBOSA CABRAL, ISABEL
TAKANO OBA, JOÃO LEANDRO DE PAULA FERREIRA, MARCIA BITTAR ATUI,
MÁRCIA DIMOV NOGUEIRA, MARCÍLIO FIGUEIREDO LEMOS, MARIA DIVINA
DA SILVA, NORBERTO CAMILO CAMPOS, RAQUEL GRIGALIUNAS, RUTH
ESTELA GRAVATO ROWLANDS, SEVERINO HONORATO NETO, SILVANA
APARECIDA DA SILVA, SIMONE GUADAGNUCCI MORILLO, SIRLENE
HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, DENISE HAGE RUSSO, ANGELA MARIA
MIRANDA SPINA, REGINA CELIA MOREIRA, ADELE CATERINO DE ARAUJO,
ADRIANA LUCHZ, ALCINA MARIA LISERRE, ANGELA MARIA DE PAULA
FERRARI, CLOVIS ROBERTO ABE CONSTANTINO, AUDREY CILLI CHIRELLI,
AUGUSTA MENDES DA SILVA, BRAULIO CAETANO MACHADO, CECÍLIA
GERALDES MARTINS, CHRISTIANE ASTURIANO RISTORI COSTA e CILENE
GOMES PROENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034957-48.2012.8.26.0053 -Voto no 24605 (AHC)
2
VOTO No 24605
APELAÇÃO CÍVEL No 0034947-48.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: REGINA CÉLIA MOREIRA E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Secretaria de Saúde
Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) Instituição pela Lei
Complementar Estadual no 8.975/94 - Pretensão de que se observe
o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência
- Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da ré, e deu
provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente em
parte a ação, condenando a ré ao pagamento das diferenças
devidas, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e,
desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5%
ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) -
Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão Juízo de
retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C.
STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do
julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de
aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810
STF.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 399/402) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento em parte ao recurso da ré, e deu provimento ao recurso dos
autores, para julgar procedente em parte a ação, condenando a ré ao
pagamento das diferenças devidas, afastando os critérios previstos na Lei no
11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de
0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034957-48.2012.8.26.0053 -Voto no 24605 (AHC)
3
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034957-48.2012.8.26.0053 -Voto no 24605 (AHC)
4
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos termos acima
delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator